Tribunal: TJMT
Processo: 0026217-28.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026217-28.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAVALCANTI E CARVALHO ADVOGADOS - CNPJ: 03.967.431/0001-10 (APELADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (APELANTE), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TEIXEIRA LANFRANCHI - CPF: 146.538.328-03 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (REPRESENTANTE), PAULO AFONSO BRAGA RICARDO - CPF: 392.621.038-91 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, ACOLHENDO A PRELIMINAR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGADA SIMULAÇÃO E FRAUDE POR ADVOGADO QUE RECEBEU HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE DEVERIAM SER REVERTIDOS EM FAVOR DA SOCIEDADE QUE INTEGRAVA – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – CONFLITOS RELATIVOS AOS ADVOGADOS ENQUANTO SÓCIOS, QUE DEVEM SER DIRIMIDOS PELO JUÍZO ARBITRAL –
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ACOLHIDA
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.RECURSO PROVIDO.

1- Diante da existência de cláusula compromissória de arbitragem no Contrato Social Consolidado da Sociedade de Advogados, impõe-se a anulação da sentença e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.

2- No caso concreto, a cláusula compromissória arbitral determina que as divergências e litígios devem ser resolvidos por meio de instauração de procedimento no Tribunal de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo. Não há limitação de que apenas os conflitos afetos a questões societárias que repercutam essencialmente no pacto social estariam sujeitos à análise do Juízo arbitral. Portanto, devem ser submetidos à arbitragem todas “as divergências e litígios” que envolvam os três advogados que integravam a Sociedade Apelada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0026217-28.2010.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joaquim Felipe Spadoni
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, ajuizada pela sociedade
Cavalcanti e Carvalho Advogados
em face do Recorrente e da empresa
PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda
.

A Julgadora rejeitou as preliminares arguidas pelo Apelante e, no mérito, acolheu os pedidos, anulou o negócio celebrado entre as partes (adendo ao contrato n.o 233/2004), declarou a nulidade do contrato principal (n.o 233/2004) e condenou o Apelante e a empresa corré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em preliminar, o Recorrente reitera a tese de existência de cláusula compromissária de arbitragem, de forma que o litígio deve ser resolvido por meio de Juízo arbitral, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Aduz que embora a Julgadora singular tenha entendido que a questão versa sobre descumprimento do contrato social pelo Recorrente, e inobstante a Apelada não tenha impugnado especificamente a preliminar, a prefacial foi rejeitada.

Sustenta ser nítida a carência de ação e a imprestabilidade da Ação judicial para discutir a validade dos atos por ele praticados enquanto integrava o quadro societário da Apelada. Logo, requer a reforma da sentença, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, do CPC.

No mérito, o Recorrente alega que não há provas da simulação na confecção do aditivo contratual.

Afirma que a sentença foi proferida com base em meras suposições e conjecturas da Recorrida.

Assevera que sempre foi, e ainda é, o responsável pela condução do Processo n.o 2004.15909-5, objeto do contrato de prestação de serviços anulado e do aditivo declarado nulo.

Argumenta que foi contratado em razão de suas qualidades profissionais e relacionamento pessoal com o representante da empresa Corré, e que houve por bem repactuar os honorários advocatícios inicialmente contratados. Por esse motivo, firmaram o aditivo e estabeleceram que os honorários contratuais, para o caso de acordo, seriam de no mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Assim, diante da transação das partes (PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda. e Agência Nacional de Petróleo), a Corré lhe pagou R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O Recorrente repisa a tese de que o contrato firmado com a Corré - PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda., foi celebrado na modalidade
intuitu persone
, motivo pelo qual aquela empresa não poderia efetuar o pagamento para profissional diverso do contratado.

No que concerne à alegada simulação, assevera que o entendimento majoritário é no sentido de que o ônus da prova incumbe a quem alega, e que, na hipótese, inexiste prova de simulação ou qualquer outro ilícito por ele praticado em relação ao aditivo.

Assim, requer seja reconhecida a inexistência de simulação do termo aditivo ao contrato de prestação de serviços n.o 322/2004, com a reforma integral da sentença e indeferimento dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 48452578.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao ajuizar a demanda, a Sociedade de Advogados Recorrida alegou que o Apelante integrava seu quadro societário e que, em 05/02/2004, a Sociedade, por ele representada, firmou o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais n.o 322/2004 com a PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda., por si, e também representando os Sindicatos Sucroalcooleiros dos Estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Afirmou que, em 18/06/2007, o Apelante comunicou sua retirada da Sociedade, o que foi formalizado por meio do Contrato Consolidado de 1.o/10/2007.

Aduziu que, em 11/02/2009, ou seja, depois de ter deixado o quadro societário, recebeu R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de honorários advocatícios da empresa PACE, oriundo de suposto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n.o 233/2004, firmado entre o Recorrente e a empresa PACE.

A Apelada alegou que o Termo de Aditivo é nulo, por ser fruto de simulação do negócio jurídico.

Sustentou que encaminhou notificação extrajudicial para a empresa PACE, na tentativa de receber os honorários advocatícios oriundos do Contrato n.o 322/2004; entretanto, recebeu contra-notificação noticiando a existência do Aditivo Contratual, bem como apresentou “outro” Contrato de Prestação de Serviços n.o 322/2004, que não corresponde ao que fora inicialmente pactuado, o qual, segundo alegou, também é nulo.

Argumentou que, em conluio, o Apelante e a empresa PACE fraudaram o Contrato de Prestação de Serviços n.o 322/2004 e simularam o Termo Aditivo, no intuito de prejudicá-la.

Assim, requereu a declaração de nulidade do segundo Contrato de Prestação de Serviços n.o 322/2004 apresentado pela PACE, bem como do Aditivo, devido à simulação do negócio jurídico, com a finalidade exclusiva de prejudicar seus interesses.

O objeto desta preliminar cinge-se na competência da Justiça Comum para análise da demanda, já que na Contestação o Apelante arguiu que há cláusula contratual com eleição do Juízo Arbitral, ou seja, há expressae cláusula compromissória; tal prefacial foi rejeitada pela Julgadora singular e reiterada no Apelo.

A Juíza singular, em sua fundamentação, consignou que
“não se trata de litígio que envolve a relação societária entre as partes, e sim negócio jurídico realizado pelo primeiro requerido, enquanto integrante da sociedade com a segunda ré, contrato este que possui cláusula de eleição de foro, elegendo este como competente para dirimir conflitos.”

Conforme exposto, o Recorrente reitera que o litígio deve ser resolvido por meio de Juízo arbitral, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Aduz que embora a Julgadora singular tenha entendido que a questão versa sobre descumprimento do contrato social pelo Recorrente, e inobstante a Apelada não tenha impugnado especificamente a preliminar, a prefacial foi rejeitada.

Sustenta ser nítida a carência de ação e a imprestabilidade da Ação judicial para discutir a validade dos atos por ele praticados enquanto integrava o quadro societário da Apelada. Logo, requer a reforma da sentença, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, do CPC.

Pois bem. É cediço que em havendo pacto pelo Juízo Arbitral para fins de solução dos conflitos decorrentes do contrato, a Justiça Comum é incompetente para dirimir a controvérsia, o que acarreta a extinção da ação, tal qual bem explicado pela Ministra Nancy Andrighi, ao elaborar a ementa do REsp 1694826/GO:

[...] A pactuação válida de cláusula compromissória possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitar, para a resolução dos conflitos daí decorrentes, a competência atribuída ao árbitro. 4. Como regra, diz-se, então, que a celebração de cláusula compromissória implica a derrogação da jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato e, inclusive, decidir acerca da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória (princípio da Kompetenz-Kompetenz). 5. O juízo arbitral prevalece até mesmo para análise de medidas cautelares ou urgentes, sendo instado o Judiciário apenas em situações excepcionais que possam representar o próprio esvaimento do direito ou mesmo prejuízo às partes, a exemplo da ausência de instauração do juízo arbitral, que se sabe não ser procedimento imediato. [...]. 7. Pela cláusula compromissória entabulada, as partes expressamente elegeram Juízo Arbitral para dirimir qualquer pendência decorrente do instrumento contratual, motivo pela qual inviável que o presente processo prossiga sob a jurisdição estatal.
(REsp 1694826/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Na hipótese, conforme se observa da Cláusula 13.a do Contrato Social Consolidado, datado de 01/11/2006, quando a Sociedade ainda era composta pelos sócios Roberto Cavalcanti Batista, Joaquim Felipe Spadoni e Andressa Calvoso Carvalho Mendonça, que:

Os sócios resolvem e mutuamente aceitam que nos casos de divergência e litígio será instaurado procedimento junto ao Tribunal de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo, Capital, que funciona junto à Comissão das Sociedades de Advogados, cujo laudo a todos sujeitará inclusive para efeitos de renúncia de eventual direito de ação.

De leitura da cláusula compromissória arbitral, verifica-se que todas as divergências e litígios devem ser resolvidos por meio da instauração de procedimento no Tribunal de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo.

Não há limitação de que apenas os conflitos afetos a
questões societárias que repercutam
essencialmente
no pacto social
estariam sujeitos ao Juízo arbitral.

Ou seja, devem ser submetidas à arbitragem, todas “as divergências e litígios” que envolvam os três advogados enquanto sócios da Sociedade Apelada.

Nessa esteira, fica evidente que a preliminar deve ser acolhida, pois a Apelada alega que o Recorrente, enquanto integrava seu quadro societário e representando a Sociedade, firmou o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais n.o 322/2004 com a PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda. Contudo, depois que se retirou da Sociedade, por meio de simulação e fraude, reduziu o valor da verba honorária contratual e recebeu os honorários advocatícios que deveriam ser revertidos em favor da Sociedade, por força do que estabelece a Cláusula 12.a, do Contrato Social, cuja redação tem o seguinte teor:

Cláusula 12.a – Todos os honorários recebidos pelos advogados que integram a sociedade reverterão em benefício da mesma, compondo os resultados sociais.

Portanto, a questão relaciona-se diretamente com as obrigações dos sócios em relação à Sociedade, e como tal está abarcada pela cláusula compromissória arbitral. Isso porque,
“a pactuação válida de cláusula compromissória possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitar, para a resolução dos conflitos daí decorrentes, a competência atribuída ao árbitro”.
(REsp 1818982/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020).

Aliás,
“o reconhecimento da competência do Juízo arbitral não pode ser mitigado ou flexibilizado em nome dos princípios da celeridade e da efetividade processual"
.
(AgInt no AREsp 976.218/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 19/06/2019). (sem grifos no original)

Com essas considerações, a insurgência do Recorrente comporta acolhida, pois
“a consequência da existência do compromisso arbitral é a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 267, inciso VII, do Código de Processo Civil de 1973”
,

atual, artigo 485, inciso VII, do CPC
. (REsp 1550260/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 20/03/2018).

Diante do exposto,
acolho a preliminar de carência de ação, anulo a sentença e

julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VII, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020